Tribunal: TJDFT
Processo: 0740455-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE PASSAPORTES E DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente para impor medidas coercitivas atípicas consistentes na suspensão de passaportes e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os arts. 1o, 8o e 805 do CPC e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame da proporcionalidade no caso concreto.
4. No caso concreto, a suspensão de passaportes e da CNH dos executados tem potencial para comprometer o direito de ir e vir dos devedores, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida exequenda, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do processo de execução, qual seja, a satisfação do crédito em execução.
5. Com exceção de veículos sobre os quais existem restrições de circulação e de transferência determinadas em outros processos judiciais, não existe indicação de que os executados possuem patrimônio expropriável suficiente para pagar a dívida (R$533.533,06), haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar outros bens passíveis de penhora. Também não há indícios de que os devedores gozem de situação financeira privilegiada nem de viagens ao exterior, tampouco evidências de ações abusivas dos devedores tendentes à ocultação de bens.
6. A decisão agravada está em sintonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida na íntegra.
7. Recurso conhecido e desprovido.